Tribunal: TJES
Processo: 5029898-62.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029898-62.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI TEREZINHA PERES ROSALEM

APELADO: SIRLENE IMACULADA COELHO ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela Embargante. Alega a existência de omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária incidente sobre o valor da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido relativamente à fixação do marco inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente estabeleceu que a correção monetária incide desde a emissão do cheque, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.556.834/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

A decisão também diferenciou o marco inicial dos juros de mora, fixando-os a partir da data de vencimento do título, em razão da ausência de apresentação da cártula ao banco sacado.

A fundamentação demonstra inexistência de omissão, revelando, na verdade, tentativa da parte de rediscutir matéria já apreciada, providência incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão expressamente fixa o termo inicial da correção monetária, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.556.834/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22.06.2016 (recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029898-62.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: SIRLENE IMACULADA COELHO ROCHA

EMBARGADA: MARLI THEREZINHA PERES ROSALEM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração por Sirlene Imaculada Coelho Rocha em face do Acórdão de ID 14874701, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante.

Nas razões recursais de ID 15312542, sustenta que há omissão quanto ao momento em que a correção monetária deveria incidir sobre o valor da dívida.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), não sendo possível constatar a presença do mencionado vício na hipótese.

Isso porque restou claramente previsto, no acórdão recorrido, o seguinte fundamento:

“A Apelante alega a ausência de constituição em mora e a cobrança indevida de juros, defendendo que a mora exigiria prévia interpelação, o que não ocorreu, e que o termo inicial da correção monetária deveria ser a citação, e não o vencimento do título, como consignado na sentença recorrida, uma vez que o cheque não foi apresentado ao banco.

[...]

Quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, o Magistrado singular assim entendeu:

‘[...] o
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
firmou o entendimento no julgamento no REsp nº 1.556.834/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que em se tratando de crédito resultante de emissão de cheque, ainda que prescrito, deve o montante da dívida ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da emissão estampada na cártula, além de receber a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira.

No presente caso, o cheque prescrito não foi apresentado ao banco sacado, razão pela qual não se pode considerar a data de sua apresentação como o marco inicial para a incidência de juros moratórios.

Na realidade, o título de crédito não foi submetido ao banco sacado, uma vez que a Embargante o entregou como garantia, comprometendo-se a efetuar o pagamento da quantia ali consignada, em espécie.

Assim, tendo em vista que o cheque não foi apresentado ao banco sacado, deve-se adotar a data de seu vencimento, qual seja,
19 de setembro de 2020
, como marco para a contagem dos encargos moratórios.’

Embora repute acertado arbitrar o termo inicial da correção monetária como a data de emissão do título, à luz do repetitivo, o mesmo não se estende aos juros de mora [...]”

Logo, ressai evidente a manutenção do termo inicial da correção monetária no exato parâmetro fixado na Sentença, expressamente estabelecido como “
a data de emissão do título”.

Desse modo, inexistindo qualquer vício, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.